Tribunal: TJDFT
Processo: 0746103-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO ALCANTARA NOMAN, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, JULIANO aduziu que foram impostas as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir em razão de auto de infração lavrado sem a observância das formalidades legais, porque não indica a suposta violação às normas de trânsito cometida. Lado outro, não foi notificado sobre a sua autuação para apresentar defesa, o que viola o artigo 281-A do Código de Trânsito Brasileiro e justifica o arquivamento do auto. Acrescentou que interpôs recurso administrativo apontando as irregularidades, mas foi improvido. Requereu a liminar para “suspender os efeitos do ato coator e do auto de infração no SA03282825 e obstar a inscrição das penalidades no Registro Nacional da Carteira de Habilitação – RENACH – até a prolação da sentença”. O juízo de origem indeferiu a liminar (ID 65636181). Nas razões recursais, o agravante reiterou as razões da inicial. Requereu a antecipação dos “efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do ato coator até que ocorra o julgamento de mérito deste agravo de instrumento” e, ao final, a reforma ou anulação da decisão. Preparo regular (ID 65636192). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JULIANO ALCANTARA NOMAN contra ato ilegal praticado pelo Presidente do Conselho de Trânsito do Distrito Federal e pela Técnica em Atividades Administrativas da Unidade de Controle de Infração de Trânsito. Alega que as autoridades coatoras lhe impuseram as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir (art. 256, incisos II e III, do CTB) em razão da lavratura do auto de infração n.o SA03282825, o qual entende ser nulo, na medida em que indicou sua conduta como “infração” catalogada no caput do art. 277 do CTB, o qual trata de medidas administrativas e não tipifica qualquer infração de trânsito. Diz que não foi notificado sobre a sua autuação para apresentar defesa (art. 281-A do CTB), o que é causa de arquivamento do auto de infração. Narra que o auto de infração, que deveria ter sido arquivado, por insubsistência, dada a ausência de notificação da autuação (281, II, do CTB), foi utilizado para amparar as penalidades impostas a si, cuja aplicação ele só tomou conhecimento quando foi notificado sobre a imposição das penalidades, sem direito à defesa prévia. Diz que interpôs recurso administrativo, pugnando pelo arquivamento do auto de infração em razão da ausência de notificação da autuação – que deveria ter sido expedida no prazo de 30 dias da data da suposta infração. Assevera que foi negado provimento ao recurso. Menciona que interpôs outro recurso que também veio a ser indeferido. É o relatório. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima não foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Pois bem. Compulsando os autos, observo que não foi demonstrada a relevância dos fundamentos da impetração, na medida em que o auto de infração de Id 212886677, página 61, é claro no sentido de que a infração do autor é por ter recusado fazer o teste de alcoolemia. Outrossim, o documento de Id 212886677, página 78, denota que, de fato, houve a postagem da notificação da autuação aos 30/09/2022. Com base em tais elementos informativos já constantes dos autos e, ainda, em observância ao atributo do ato administrativo consistente em presunção de legitimidade, entendo ser o caso de se aguardar a prestação das informações pela autoridade coatora. Por fim, anoto que não foi apresentada nenhuma possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na sentença de mérito. Diante desse contexto, a liminar não pode ser concedida. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intimem-se as autoridades impetradas a prestarem suas informações.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou irregularidades no auto de infração de trânsito, relativas à ausência de notificação para defesa prévia e indicação incorreta da norma de trânsito violada, o que torna nulas as penalidades aplicadas. Sem olvidar os ditames do art. 300, do Código de Processo Civil, os pressupostos para a antecipação da tutela recursal devem ser avaliados em consonância com a Lei 12.016/2009, que prevê em seu artigo primeiro: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para delinear o conceito de direito líquido e certo, socorre-se da balizada doutrina do professor Hely Lopes Meireles que, com maestria, ensina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Editora Malheiros. 28a Edição. 2005. pag. 37). Num primeiro ponto e no que tange à comunicação, salienta-se que o órgão de trânsito não possui obrigação legal de expedir as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração por meio de Aviso de Recebimento – AR. Neste sentido o artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro exige a remessa postal simples. A questão foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". (...) 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020. - grifos nossos). No presente caso, o DETRAN encaminhou via postal a notificação da aplicação da penalidade, consoante documento no ID de origem 212886677 – págs. 77/78. Quanto à indicação da penalidade, o auto de infração foi claro ao tipificar com indicação da recusa de submeter-se ao bafômetro, com descrição específica consoante documento no ID de origem 212886677 – págs. 61. Lado outro, a ciência da infração específica ficou evidenciada na medida em que não obstou o agravante de apresentar recurso administrativo perante o órgão de trânsito, o que evidencia a regularidade do documento. Portanto, não demonstrada a plausibilidade do direito, incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação e retornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46